Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720272-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFFONSO ANDRADE FRANCO AGRAVADO: IGOR RAMOS SILVA, DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC Brasília - DF, 20 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora